Tribunal: TJDFT
Processo: 0732205-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VISANDO A GUARDA UNILATERAL DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS REQUESTADAS PELO AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por genitor contra sentença que concedeu guarda compartilhada do menoraos pais, fixando o lar de referência na residência paterna e regulamentando o regime de convivência da genitora. O apelante pleiteia a modificação da guarda para o regime unilateral em seu favor, bem como alteração no regime de visitas, alegando que exerce a guarda fática da criança e que a genitora não possui condições adequadas para o exercício da maternidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não realização das provas requeridas pelo autor configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a fixação da guarda compartilhada, com lar de referência paterno e regulamentação de convivência materna, atende ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de realização de determinadas provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende que os elementos já constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
4. Não constitui cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao contraditório e a ampla defesa, a ausência da produção de prova oral pelo Magistrado, diante de sua irrelevância e desnecessidade para o deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade
5. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e nos arts. 3o e 4o do ECA, orienta a fixação da guarda compartilhada, sendo essa a regra geral conforme o art. 1.584, § 2o, do Código Civil.
6. A guarda compartilhada, com lar de referência paterno, encontra amparo nos elementos fático-probatórios que indicam a maior presença do menor na residência do pai, sem que haja prova de incapacidade da mãe para exercer seus deveres parentais.
7. O regime de convivência materna foi fixado de forma equilibrada e em consonância com acordo anterior homologado judicialmente, assegurando à criança o direito à convivência familiar com ambos os genitores, conforme art. 1.589 do CC.
8. A modificação do regime de guarda ou de visitas apenas se justifica diante de alteração significativa no contexto fático que demonstre prejuízo ao menor, o que não restou demonstrado nos autos.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A não realização de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento do mérito."; "2. A guarda compartilhada, com definição de lar de referência, deve ser mantida quando atende ao melhor interesse da criança."; "3. A alteração da guarda ou do regime de convivência exige prova de mudança relevante na realidade fática que justifique a modificação da situação jurídica estabelecida.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 2o, 1.589; CPC, art. 370, parágrafo único; ECA, arts. 3o, 4o e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.796.914, 0711149-81.2022.8.07.0010, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023, DJe 22.01.2024; TJDFT, Acórdão no 1995161, 0702907-48.2022.8.07.0006, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1842956, 0713438-96.2022.8.07.0006, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 18.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1992919, 0710629-91.2022.8.07.0020, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 13.05.2025.